Tribunal: STM
Processo: 7000473-39.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO

CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE

PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE

NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL

MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL

MILITAR. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. INCISO II DO ARTIGO 30

DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE

COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.

Segundo o entendimento reiterado desta Corte Castrense, respaldado pelo próprio Supremo

Tribunal Federal, o licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência

superveniente de pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu

objeto, tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja

vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço

ativo e em local sujeito à Administração Militar.

Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação nesta Justiça

Especializada, competente para o processamento e o julgamento do feito, tampouco permite a

remessa dos autos à Justiça Estadual.

Preliminar de incompetência rejeitada. Decisão por unanimidade.

O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está circunscrito

ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código

de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não

existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.

Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.

Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva subtração,

como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função

desempenhada como meio facilitador do crime.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições

objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da

ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão

jurídica provocada".

Nesse contexto, considerando que o Acusado valeu-se da confiança depositada por seus

superiores, em razão da função exercida, para subtrair gêneros alimentícios pertencentes à

Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima ofensividade ou mesmo em

reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta perpetrada, em última análise,

afronta diretamente os preceitos básicos da vida militar, consubstanciados nos Princípios de

índole constitucional da hierarquia e da disciplina castrenses.

Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de

necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas

idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.

Ainda que se pudesse comprovar as alegações de cunho particular pelas quais passava o Réu,

ainda assim essas não seriam capazes de exculpar a conduta delituosa, mormente porque, a toda

evidência, o Acusado não demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para auferir os

recursos necessários e, além disso, não buscou o necessário auxílio ou a orientação de seus

superiores, sendo-lhe exigível conduta diversa.

Conforme amplamente comprovado nos presentes autos, o Réu exercia a função de Auxiliar do

Depósito de Gêneros Secos e Frigorificados do Serviço de Aprovisionamento do 5º BEC, função

essa que, inegavelmente, propiciou-lhe a condição não só para acessar a Câmara frigorífica, como

para operar a subtração dos gêneros alimentícios da Unidade, não sendo possível desclassificar a

conduta para o delito de furto, uma vez que, para a consumação do delito encartado no artigo

303, § 2º, do Estatuto Repressivo Castrense, é necessária, tão somente, a prova da subtração

acompanhada da facilidade que lhe proporcionava a função exercida no aquartelamento.

O reconhecimento da forma tentada prevista no inciso II do artigo 30 do Código Penal Militar não

merece acolhida, pois o argumento defensivo parte do pressuposto equivocado de que os delitos

de "peculato-furto" ou "furto" somente se consumam com a posse mansa e pacífica do bem

subtraído.

Todavia, a despeito das alegações defensivas, no momento em que o Réu subtraiu os gêneros

alimentícios da Câmara Frigorífica da Unidade, houve nítida inversão da posse dos objetos de

propriedade da Administração Castrense, circunstância que identifica a consumação não só do

delito de peculato-furto, como também do crime de furto.

Afinal, em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o

crime consuma-se "(...) quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num curto

espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica".

Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000473-39.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MACLIDES FERREIRA BENTES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de incompetência da Justiça
Militar para o julgamento de réu civil, por ausência de condição de
prosseguibilidade; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva,
de aplicação de acordo de não persecução penal. Em seguida, no mérito, por
maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI davam
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação imposta
pelo Juízo a quo, reduzir a pena aplicada ao ex-Cb Ex MACLIDES FERREIRA
BENTES para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no
art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
CPPM, mantendo-se o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade, e, em consequência, ao final,
julgavam extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição, na
forma retroativa, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI,
e § 1º, ambos do CPM.
Acompanharam o o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000473-39.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MACLIDES FERREIRA BENTES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, §
2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART.
240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA FORMA
TENTADA. INCISO II DO ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
Segundo o entendimento reiterado desta Corte Castrense, respaldado pelo próprio
Supremo Tribunal Federal, o licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui
ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a
perda do seu objeto, tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e
julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a
condição de militar em serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar.
Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação nesta Justiça
Especializada, competente para o processamento e o julgamento do feito, tampouco
permite a remessa dos autos à Justiça Estadual.
Preliminar de incompetência rejeitada. Decisão por unanimidade.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva
subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da
função desempenhada como meio facilitador do crime.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
Nesse contexto, considerando que o Acusado valeu-se da confiança depositada por seus
superiores, em razão da função exercida, para subtrair gêneros alimentícios pertencentes à
Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima ofensividade ou mesmo
em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta perpetrada, em última
análise, afronta diretamente os preceitos básicos da vida militar, consubstanciados nos
Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina castrenses.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
Ainda que se pudesse comprovar as alegações de cunho particular pelas quais passava o
Réu, ainda assim essas não seriam capazes de exculpar a conduta delituosa, mormente
porque, a toda evidência, o Acusado não demonstrou ter esgotado todos os meios
possíveis para auferir os recursos necessários e, além disso, não buscou o necessário
auxílio ou a orientação de seus superiores, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Conforme amplamente comprovado nos presentes autos, o Réu exercia a função de
Auxiliar do Depósito de Gêneros Secos e Frigorificados do Serviço de Aprovisionamento do
5º BEC, função essa que, inegavelmente, propiciou-lhe a condição não só para acessar a
Câmara frigorífica, como para operar a subtração dos gêneros alimentícios da Unidade, não
sendo possível desclassificar a conduta para o delito de furto, uma vez que, para a
consumação do delito encartado no artigo 303, § 2º, do Estatuto Repressivo Castrense, é
necessária, tão somente, a prova da subtração acompanhada da facilidade que lhe
proporcionava a função exercida no aquartelamento.
O reconhecimento da forma tentada prevista no inciso II do artigo 30 do Código Penal
Militar não merece acolhida, pois o argumento defensivo parte do pressuposto equivocado
de que os delitos de "peculato-furto" ou "furto" somente se consumam com a posse mansa
e pacífica do bem subtraído.
Todavia, a despeito das alegações defensivas, no momento em que o Réu subtraiu os
gêneros alimentícios da Câmara Frigorífica da Unidade, houve nítida inversão da posse dos
objetos de propriedade da Administração Castrense, circunstância que identifica a
consumação não só do delito de peculato-furto, como também do crime de furto.
Afinal, em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a
qual o crime consuma-se "(...) quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que
num curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica".
Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública
da União, de incompetência da Justiça Militar para o julgamento de réu civil, por ausência de condição de
prosseguibilidade; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de aplicação de acordo
de não persecução penal. Em seguida, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 7 a 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MACLIDES FERREIRA BENTES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 27 de abril de 2021, que,
por unanimidade, condenou o ex-Cb Ex MACLIDES FERREIRA BENTES à pena de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no artigo 303, parágrafo 2º, do Código Penal Militar, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 15 de dezembro de 2016, nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
"(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 24 de outubro de 2014, por
volta das 17h00, nas dependências do 5º Batalhão de Engenharia de Construção,
localizado em Porto Velho/RO, o Cb MACLIDES FERREIRA BENTES subtraiu 37,3 kg
(trinta e sete quilos e trezentos gramas) de carne bovina desossada congelada,
pertencentes à Administração Militar, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar.
Segundo restou apurado, no dia dos fatos, por volta das 17h, o Cb REINALDO, assumindo o
serviço de Cabo da Guarda da Estação de Captação d'Água (ECA) do quartel, dirigiu-se à
Seção de Aprovisionamento para pegar as marmitas do jantar de sua guarnição.
Ao chegar na referida seção, o Cb REINALDO solicitou as marmitas ao denunciado. Nesse
momento, ao pegar o material solicitado por REINALDO, o Cb MACLIDES subtraiu duas
caixas de carne totalizando 37,3 kg de carne bovina, pertencentes ao aquartelamento,
valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a sua função, qual seja, como auxiliar no
depósito de gêneros secos e frigorificados do aprovisionamento do 5º BEC (fl. 57).
Em seguida, o Cb MACLIDES entregou o material solicitado ao Cb REINALDO bem como
solicitou-lhe auxílio para levar as duas caixas subtraídas até seu veículo particular,
utilizando a viatura de dia que estava como Cb REINALDO.
Insciente do conteúdo das caixas em poder de MACLIDES, o Cb REINALDO ajudou o
denunciado a levar as caixas por intermédio da viatura. Assim, o denunciado embarcou
como carona na viatura na parte de trás, juntamente com a res furtiva.
Ao chegar no Corpo da Guarda, percebendo que o Comandante da Guarda faria revista na
viatura e, temendo ser descoberto, MACLIDES desceu da viatura e se deslocou a pé até
o seu carro, que se encontrava no estacionamento do Batalhão.
Todavia, o Comandante da Guarda não percebeu a subtração e, então, a viatura seguiu
normalmente, estacionando próximo à Policlínica do 5º BEC. Em razão disso, denunciado
foi até o seu próprio veículo e estacionou atrás da viatura. Ato contínuo, o denunciado
moveu as duas caixas de carne da viatura para seu veículo particular, momento
presenciado pelo 1T MÁRCIO e 2T ACÁCIO.
Ao observar MACLIDES movendo as caixas, o 1T MÁRCIO indagou o denunciado acerca
do conteúdo das mesmas, o qual teria desconversado e informado que precisava trocar um
de seus pneus, por estar esvaziando.
Desconfiado de possível delito, o 1T MÁRCIO e o 2T ACÁCIO seguiram o denunciado. Por
volta das 18h00, o denunciado adentrou uma borracharia. Nesse momento, os oficiais
estacionaram e abordaram o denunciado a fim de saber onde estavam as duas caixas em
questão. Primeiramente o denunciado falou não saber do que se tratava, todavia acabou
revelando o material, o qual já havia sido ocultado fora de seu automóvel.
Ao avistas as duas caixas, o 1T MÁRCIO notou que uma das caixas continha carne bovina
congelada, sem osso, de 22,3kg.
Indagado sobre o ocorrido, o Cb MACLIDES admitiu ter subtraído as duas caixas
contendo carne bovina, acrescentando que pretendia vendê-las posteriormente.
À fl. 88, consta o Termo de Apreensão, comprovando que, no dia do flagrante, foi
apreendido em poder do Cb MACLIDES o total de 37,3kg (trinta e sete quilos e trezentos
gramas) de carne congelada de bovino sem osso (alcatra com maminha), conforme
fotografias de fls. 92/97.
Às fls. 142/144 (complementado pelo laudo de fl. 201), consta o exame pericial de
avaliação da res furtiva, pelo qual as caixas de carne bovina subtraída pelo denunciado
foram avaliadas no montante de R$ 788,14 (setecentos e oitenta e oito reais e quatorze
centavos).
Por derradeiro, às fls. 57 e 60/61, respectivamente, consta o expediente firmado pelo 1º
Ten Diogo Ferreira Valente, Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 5º BEC à época
dos fatos, bem como sua oitiva, confirmando em ambos que o denunciado trabalhava
como auxiliar no depósito de gêneros secos e frigorificados do aprovisionamento do 5º
BEC, exercendo atividades que facilitaram a subtração da carne bovina acima citada.
Assim agindo, o Cb MACLIDES, de forma livre e consciente, subtraiu, em proveito próprio
ou alheio, 37,3kg (trinta e sete quilos e trezentos gramas) de carne bovina desossada
congelada, pertencentes à Administração Militar, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a qualidade de militar.
Pelo exposto, DENUNCIO perante esse r. juízo o Cb MACLIDES FERREIRA BENTES

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
como incurso no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (...)" (Grifos no original).

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Termo de Apreensão, dando conta de que:

"(...) Por volta das 1930h do dia 24 de outubro de 2014 foi apreendido o material abaixo
discriminado, que se encontrava dentro do veículo particular do Cabo do Exército
MACLIDES FERREIRA BENTES, objeto de suposto furto, do qual o indiciado foi flagranteado,
conforme preconiza o Art. 189 do CPPM.
DESCRIÇÃO
QTD
MARCA
OBS
CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM
OSSO ALCATRA COM MAMINHA
22,3kg
MAFRIPAR
-
CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM
OSSO ALCATRA COM MAMINHA
15kg
MAFRIPAR
A caixa estava
aberta ao ser
apreendida
O material supracitado foi recolhido e armazenado na câmara frigorífica do 5º Batalhão de
Engenharia de Construção (...)";

2) Laudo nº 3/2015 - 17ª CIA INF SL - AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA, de 5 de novembro de 2015, consignando
que "(...) Em razão das cotações de preços realizadas, a res furtiva está avaliada em R$ 788,14 (setecentos
e oitenta e oito reais e quatorze centavos), que é o valor total do produto.";

3) Laudo de Avaliação de Perícias, datado de 27 de junho de 2016, no qual os Peritos militares ratificaram o
valor da res furtiva calculado no Laudo nº 3/2015 - CIA INF SL;
A Denúncia foi recebida em Decisão de 11 de janeiro de 2017.

Por intermédio do Ofício nº 6-AssJurd/5º BEC, de 25 de janeiro de 2017, o Comandante do 5º Batalhão de
Engenharia de Combate informou que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, por término
do tempo de serviço, em 1º de março de 2016, conforme Boletim de Acesso Restrito Especial nº 12, de 8 de
março de 2016.

O Réu foi devidamente citado em 22 de fevereiro de 2017, oportunidade na qual informou não possuir
advogado constituído.

Em 13 de junho de 2017, foi ouvido por intermédio de Carta Precatória, na 2ª Auditoria da 1ª CJM, o 1º Ten
Ex Márcio da Silva Alves, que afirmou:

"(...) JUÍZA: Confirma integralmente as declarações prestadas no Inquérito Policial Militar?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: Presenciou a retirada das caixas de carne da seção de aprovisionamento do 5º BEC
pelo Acusado, MACLIDES FERREIRA BENTES?
TESTEMUNHA: (...) Eu só presenciei tirando as caixas da Marruá, da viatura militar e
colocando no banco do carro dele.
JUÍZA: Certo, então o senhor não presenciou a retirada lá na Seção de Aprovisionamento?
TESTEMUNHA: Não, lá no rancho não. Só lá na frente.
JUÍZA: Então o que você presenciou foi exclusivamente?
TESTEMUNHA: (...) eu estava conversando, já estava no final do expediente, eu e outro
tenente médico, a gente (sic) estava esperando terminar o expediente e aí essa viatura
militar parou a uns 50 (cinquenta) metros assim, na sequência, parou também o carro do
Cabo, eu acho que o carro era dele, e ele tirou as duas caixas da viatura e colocou no carro
dele. Aí, à distância de mais ou menos uns 50 metros, perguntei: "Cabo MACLIDES, o que
está acontecendo aí? Que caixa é essa?", aí ele desconversou, falou realmente do pneu,
que realmente estava furado, não sei se de propósito para poder parar ali e fingir que
estava trocando, ou se estava realmente furado e coincidiu né? Aí na hora, como ele não
me respondia, eu fui na direção dele. Aí (...) ele entrou no carro e foi embora (...) eu falei
assim: "Ô Acácio, eu vou atrás dele, se você quiser vim (sic), você vem", aí o Acácio foi no
carro dele e eu fui no meu carro, aí a gente (sic) procurou na rua e, logo em seguida, a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
gente (sic) achou ele na borracharia, porque realmente o pneu dele tava (sic) furado.
Quando cheguei na borracharia, a caixa já não tava (sic) mais lá, porque ele tinha entregue
lá para o borracheiro que tava (sic) no local, para poder esconder. Aí eu falei assim: "Cabo,
onde é que está (sic) as caixas que você botou no carro?" ele: "Não tenente, eu não peguei
(...)", "Cara, olha só, eu vi você pegando a caixa, você saiu fugindo (sic) e se você não me
apresentar aqui eu vou ligar para o Oficial de Dia e eles vão vir aqui e vasculhar", eu nem
sabia se eles podiam fazer isso, vasculhar lá, mas eu falei, ele ficou meio assustado, aí
resolveu falar e falou que estava com problema financeiro, com dificuldades né? E aí eu
não tive outra solução que não ligar para o Oficial de Dia e daí fui orientado a conduzir, ele
no carro dele e eu atrás, se não me engano o Acácio foi até na frente, a gente fez tipo uma
escolta e a gente levou para dentro do batalhão, porque a Seção de Saúde do 5º BEC, ela
não fica dentro do batalhão.
(...)
JUÍZA: O senhor presenciou a apreensão do material subtraído?
TESTEMUNHA: Sim, eu estava lá na hora quando tiraram as caixas do carro. Aí já estava
também o Comandante, o Oficial de Dia, tirando as caixas de lá. A gente (sic) levou o carro
até lá dentro.
(...)
JUÍZA: Presenciou o Acusado, MACLIDES FERREIRA BENTES, confessar a prática do ato
delituoso?
TESTEMUNHA: Ele confessou pra mim, lá na borracharia. E a gente... foi lá que ele me
mostrou as caixas.
JUÍZA: Sabe informar se o Acusado, MACLIDES, pelas funções que exercia no 5º BEC,
gozava de facilidade para a prática do crime em apuração?
TESTEMUNHA: Não senhora, eu não sei. Porque o setor dele era diferente do meu,
raramente tinha contato (...)".

Em Sessão realizada em 24 de julho de 2017, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo
Parquet Castrense:

1) Cb Ex Reinaldo Fernandes dos Santos, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) O senhor estava de serviço naquele dia?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Qual era a sua função?
TESTEMUNHA: Eu era naquele dia Comandante da Guarda da Estação, do ECA, da Estação
de Captação de Água.
JUIZ: E o que o senhor pode nos dizer sobre esse fato, do dia?
TESTEMUNHA: (...) Eu fui no (sic) rancho, peguei as marmitex, pra mim (sic) deslocar a
minha guarnição para assumir o serviço, porque o serviço, ele não é dentro do quartel, ele
é fora do quartel. Aí fui no rancho (...) pedi as marmitex, que a gente (sic) leva o nosso
jantar e aí, o Cb MACLIDES tava (sic) lá nesse dia, presente, e ele pediu se podia levar um
material, sei lá, era roupa suja, eu falei "tudo bem", eu peguei minhas marmitex,
embarquei na viatura, ele embarcou o que tinha que embarcar lá trás, a gente (sic)
deslocou até o estacionamento, lá ele desceu o material e eu me desloquei para assumir o
meu serviço, aí depois que eu fiquei sabendo de todo o fato ocorrido, que aquele material
tinha sido, era tudo isso que tá (sic) nos autos aí.
JUIZ: Tava tudo embalado em caixa lacrada?
TESTEMUNHA: Esse material que vi desembarcado depois da ocorrência, realmente tava
(sic), mas no embarcamento (sic) na viatura, eu não presenciei esse embarcamento (sic)
dessas caixas, porque eu tava (sic) pegando o material, então ali na hora ele embarcou
tudo, eu parei a viatura no estacionamento, ele desembarcou e pronto, e eu segui para o
meu serviço.
JUIZ: Esse material foi colocado em que parte da viatura?
TESTEMUNHA: Na parte traseira da viatura.
JUIZ: Que tipo de viatura era? Marruá?
TESTEMUNHA: Marruá.
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
JUIZ: E o sargento seguiu também na viatura? Sargento não, o Cb MACLIDES?
TESTEMUNHA: Sim, até a guarnição, até a saída do aquartelamento ele seguiu na viatura.
MPM: (...) a viatura parou para revista na guarda?
TESTEMUNHA: Sim, houve sim. O Sargento de Dia, ele fez a revista na viatura e liberou a
viatura a (sic) sair do aquartelamento.
(...)
MPM: Ao sair da guarda, a viatura seguia para onde?
TESTEMUNHA: A viatura deslocou-se (sic) para o serviço, a gente (sic) fez a entrega das
marmitex do pessoal que tira serviço fora do aquartelamento e nos deslocamos para a
Estação de Água, que é o ETA, onde que a guarnição ficaria.
JUIZ: E o Cb MACLIDES ficou no caminho?
TESTEMUNHA: Ele ficou na guarnição mesmo, no estacionamento e desceu o material e eu
segui.
(...)
JUIZ: Mas ele entrou na viatura, qual a distância da guarda, de onde ele entrou na viatura
até a guarda?
TESTEMUNHA: Deve dar em torno de uns 500 (quinhentos) metros.
DPU: Você conhecia o Cb MACLIDES?
TESTEMUNHA: Só profissionalmente.
DPU: Sabia se naquela época ele passava por algum tipo de dificuldade financeira?
TESTEMUNHA: Não senhor, porque na época eu não tinha a minha intimidade com o ele
(...)";

2) Cap Ex Diogo Ferreira Valente, que afirmou:

"(...) JUIZ: O fato que o senhor viu na acusação ocorreu no dia 24 de outubro de 2014, no
5º BEC, o senhor prestava serviço no 5º BEC?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
(...)
JUIZ: Estava de serviço naquele dia?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: O Cb MACLIDES era seu subordinado?
TESTEMUNHA: Meu subordinado direto.
(...)
JUIZ: Então o senhor atuava no serviço de aprovisionamento do quartel, não é isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu era o chefe do serviço.
JUIZ: Mas não presenciou o flagrante?
TESTEMUNHA: Não senhor, eu estava em casa. Eu cheguei ao quartel e ele já havia sido
recolhido pelo Oficial de Dia, mas já tinha passado o primeiro momento.
JUIZ: Qual era a situação? Era mais de uma caixa?
TESTEMUNHA: Sim senhor, se não me engano, 2 (duas) caixas.
JUIZ: Como estavam as caixas, estavam molhadas, secas, as carnes já estavam
descongelando, o senhor lembra?
TESTEMUNHA: Pelo que eu me lembro ela estava congelada ainda.
JUIZ: E tinha identificação na caixa de papelão? Era papelão?
TESTEMUNHA: É, era uma caixa de papelão com as peças de carne dentro.
JUIZ: Mas tinha identificação do que era, ou era possível visualizar o que tinha dentro?
TESTEMUNHA: Sim, toda caixa de carne, ela tem a marca do frigorífico e geralmente tem
uma etiqueta qual o tipo de carne, o peso.
JUIZ: E no rancho, onde trabalhava o Cb MACLIDES, tinha militar responsável por
autorização de saída de material?
TESTEMUNHA: Toda saída de material era feita via uma guia de fornecimento que nós
assinávamos, tanto eu assinava, como o fiscal assinava, até porque era um Batalhão de
Engenharia de Construção, então tinha saída de material para os destacamentos e era feito
uma guia e era passada para o corpo da guarda, para ser conferido.
JUIZ: Então, para o Cb MACLIDES retirar duas caixas de carne, era relativamente fácil
então, não precisava alguém abrir algum depósito?
TESTEMUNHA: Ele tinha a chave, ele trabalhava no depósito.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
JUIZ: Qual era o nível de confiança nele? Tinha algum fato passado semelhante?
TESTEMUNHA: Doutor, não conheci nenhum fato, muito pelo contrário, o meu nível de
confiança nele era do mais alto grau.
JUIZ: Ele era seu subordinado direto e o senhor tem conhecimento se ele relatou em
alguma situação que passava por dificuldades financeiras?
TESTEMUNHA: Não, ele não me relatou isso diretamente, e até foi uma surpresa pra mim
quando fiquei sabendo, porque se tivesse falado, com certeza tentaríamos de alguma
forma ajudá-lo.
(...)
MPM: Como era o acesso às câmaras frigoríficas, era uma chave, um cadeado?
TESTEMUNHA: Exatamente, elas ficavam nos fundos do rancho e eram trancadas com
cadeado.
MPM: Quem tinha essas chaves, além do Cb MACLIDES?
TESTEMUNHA: Um Sargento, que era o responsável pelo depósito e Cb MACLIDES, que era
o auxiliar o depósito.
MPM: Havia conferência regular desse material? Era o que, semanal, quinzenal, diária?
TESTEMUNHA: A minha conferência era semanal e o Fiscal Administrativo, juntamente com
o Ordenador de Despesas, faziam duas inspeções no mês, uma programada e outra
inopinada.
MPM: Era atestado em algum documento essa inspeção?
TESTEMUNHA: Tinha. Eu conferia com as planilhas que eram feitas pelo depósito, pelo
MACLIDES e pelo Sargento que trabalhava no depósito e as inspeções do Fiscal e do
Ordenador de Despesas eram publicadas em Boletim Interno.
JUIZ: Mas havia participação, na confecção desse documento, do Acusado?
TESTEMUNHA: Havia. Ele era o responsável por confeccionar as planilhas de controle.
(...)
JUIZ MILITAR: A retirada de material do depósito era feita por algum militar específico
escalado no serviço?
TESTEMUNHA: Isso, nós estabelecemos até alguns horários para a abertura da câmara
frigorífica, eram 3 (três) horários, se não me engano.
(...)
JUIZ: E sempre quem fazia isso era o Sargento ou o Cabo, o MACLIDES?
TESTEMUNHA: É, exatamente, porque eles que tinham as chaves (...)".

Em 28 de novembro de 2017, foram ouvidas as testemunhas indicadas pela Defesa:

1) Civil Bruce Garcia Ramos, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) naquela época você era militar do quartel?
TESTEMUNHA: (...) eu não.
JUIZ: (...) O que sabe a respeito desse evento?
TESTEMUNHA: Na verdade, eu fiquei sabendo disso aí um tempinho depois (...)
JUIZ: Foi ele então quem relatou o fato para você?
TESTEMUNHA: Isso, ele mesmo.
JUIZ: E o que ele lhe disse?
TESTEMUNHA: (...) ele disse que tinha feito isso aí, mas ele tava (sic) sem pensar.
JUIZ: Feito o que? Especificamente, o que ele disse?
TESTEMUNHA: O que ele disse pra mim foi sobre esse negócio aí que acusaram ele de ter
feito essas coisas aí (sic), que eu nem sei direito o que que é, só que falaram que ele tinha
furtado, não sei, como é que foi esse negócio da carne aí (...)";

2) Civil Renan Froz Aguiar, que afirmou:

"(...) JUIZ: O que sabe sobre isso aí?
TESTEMUNHA: Na verdade, o que eu sei sobre o que aconteceu, foi o que eu ouvi dele, na
verdade (...) depois de um tempo eu consegui falar com ele e ele me falou que aconteceu,
que pegaram ele (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
Em razão da ausência justificada da última testemunha da Defesa, foi designada nova data para a oitiva no
dia 21 de junho de 2018, oportunidade na qual a Civil Paloma Thomaz, esposa do Acusado, foi inquirida na
condição de informante, por estar dispensada do compromisso legal de dizer a verdade, tendo declarado
que:

"JUIZ: O que a senhora sabe sobre esses fatos da Denúncia?
INFORMANTE: Eu sei que ele foi intimado, né, pelo erro que ele fez no quartel, né, de ter
roubado lá as coisas, que processaram ele por isso.
(...)
DPU: Esse fato aconteceu em outubro de 2014, quase 4 (quatro) anos isso, naquela época,
a família passava por dificuldades financeiras?
INFORMANTE: (...) a gente tava bem mal financeiramente, precisava até de ajuda, tanto do
pai dele como dos meus pais também, inclusive quando aconteceu isso, a gente se afastou
um do outro, eu fui morar com a minha mãe, mais por dificuldades mesmo também, aí
acabou que a gente fez isso também, porque não dava pra ficar junto porque também não
tinha as coisas, ele não tinha mais como estar me ajudando, nem comigo nem com o meu
filho, fiquei sozinha né (...)".

Em 4 de outubro de 2018, o ex-Cb Ex MACLIDES FERREIRA BENTES foi Qualificado e Interrogado,
oportunidade na qual declarou:

"(...) JUIZ: Essa acusação que lhe está sendo feita, é verdadeira?
ACUSADO: É verdadeira, sim senhor.
(...)
JUIZ: O senhor foi licenciado quando?
ACUSADO: 2016.
JUIZ: Portanto não foi logo após esses fatos, não é isso?
ACUSADO: Não, não foi.
JUIZ: O licenciamento não foi em razão desses fatos?
ACUSADO: Não, não foi em razão dos fatos.
JUIZ: Segundo consta na Denúncia (...) o senhor, subtraiu duas caixas de carne totalizando
37,3 kg de carne bovina, pertencentes ao aquartelamento, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a sua função, qual seja, como auxiliar no depósito de gêneros secos e
frigorificados do aprovisionamento do 5º BEC. De fato, o senhor exercia essa função na
época?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Apesar de ter o relato do evento, nós queríamos ouvir do senhor, como isso
aconteceu. Na medida do possível, pode nos relatar?
ACUSADO: Ele não solicitou as marmitas pra mim, porque eu não estava de serviço, era
outro militar. Mas foi do jeito que foi falado mesmo. Ele pegou as marmitas e no quartel
tinha sempre, que ficava de serviço na área externa do quartel, sempre levava alguma
carne, alguma coisa, foi tipo, meio que uma mordomia do quartel.
JUIZ: No quartel, retirar carne, era comum isso?
ACUSADO: (...) Sempre que eu trabalhei lá, quando eu trabalhei no trecho, porque eu
trabalhei 2 (dois) anos próximo de Humaitá, sempre foi dessa forma.
JUIZ: O senhor já tinha feito isso antes, então?
ACUSADO: Não, de tirar a carne assim não. Chegavam lá, que a gente tirava carne para
descongelar para o dia seguinte, quem trabalha no setor de aprovisionamento, tira a carne
para descongelar para o dia seguinte e eles pegavam alguma daquelas carnes lá e
levavam para assar, para comer, até para eles terem um conforto maior.
JUIZ: Segundo consta aqui, eram 37 (trinta e sete) quilos de carne, um pouquinho mais, o
que o senhor faria com essa carne? Aliás, o que o senhor chegou a fazer, porque o senhor
chegou a sair com a carne do quartel.
ACUSADO: Sim senhor, é verdade.
JUIZ: E o que o senhor faria com essa carne?
ACUSADO: Na realidade, eu, se tivesse acontecido de eu ter, de ter isso concretizado, eu ia
vender, porque eu tava (sic) numa situação mesmo difícil, difícil mesmo. Eu sofri um
acidente em 2014, aonde (sic) gerou uma vítima fatal nesse acidente depois de três dias,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
fiquei todo endividado, hoje eu acho que eu tenho um dívida ativa, acho que R$
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) por causa de um acidente de trânsito, então pra
mim foi muito difícil. Eu fiz o concurso para a PM em 2014, reprovei na segunda fase, então
pra mim foi um mês em que tudo deu errado e eu tava (sic) com o meu filho doente nesse
dia, a situação também estava difícil com a minha esposa, e eu agi sem pensar, na
verdade (...)
JUIZ: Segundo consta aqui, a carne foi apreendida pelo Tenente, os 1º Tenente Márcio e o
2º Tenente Acácio, desconfiaram da forma como o senhor saiu com aquele material, eles
havia visto antes, e depois que o senhor saiu do quartel com a carne, o senhor adentrou
numa borracharia, neste momento, os dois oficiais, Tenente Marcio e Acácio, estacionaram
e abordaram o Denunciado, o senhor, a fim de saber onde estavam as duas caixas em
questão. Primeiramente o senhor falou não saber do que se tratava, todavia, acabou
revelando o material, que já havia sido ocultado fora de seu automóvel. Porque a
borracharia, era lá que o senhor iria deixar a carne, como o senhor falou?
ACUSADO: Não Excelência, eu tava (sic) com o pneu do meu carro furado, inclusive eu não
neguei nada. Meu pneu estava furado e eu não tinha nem R$ 1,00 (hum real), inclusive
quem pagou o conserto do pneu do meu carro foi o Tenente Márcio.
JUIZ: Então esses fatos descritos na Denúncia são verdadeiros, o evento foi como está
escrito na Denúncia, é isso?
ACUSADO: Sim senhor, procede.
DPU: Quando a carne foi encontrada, seu veículo estava estacionado na borracharia?
ACUSADO: Estava, tava (sic) na borracharia.
(...)
JUIZ: Qual a distância da borracharia até o quartel, ou vice-versa?
ACUSADO: Agora assim exato eu não dizer, mas não sei se dá 200 (duzentos) metros ou
menos que isso.
(...).
JUIZ MILITAR: Quando os dois Tenentes chegaram na borracharia, a carne estava no carro
ou estava fora do carro?
ACUSADO: A carne estava no carro.
JUIZ: Quando eles encontraram a carne, a carne estava dentro do carro?
ACUSADO: Estava sim senhor.
(...)
JUIZ: Estava no banco então, ou no porta-malas?
ACUSADO: Tava (sic) , acho que uma tava no banco e outra tava no porta-malas, mas eu
não me lembro, mas era uma coisa do tipo assim (sic), mas elas estavam no carro (...)".

Após a citada Audiência, foram intimadas as Partes para a fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, nada requerendo o Ministério Público Militar nem a Defensoria Pública da União.

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão ministerial pugnou
pela condenação do Acusado nos termos da Denúncia.

Já a Defensoria Pública da União, preliminarmente, pugnou pela nulidade do processo decorrente da "(...)
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz (...)", sob o argumento
segundo qual na "(...) atual qualidade civil do acusado, a Justiça Militar é absolutamente incompetente para
julgá-lo (...)".
Ainda em sede de preliminar, a Defesa Pública requereu, subsidiariamente, que "(...) o julgamento seja
realizado monocraticamente pelo Juiz Auditor (...) após sustentação oral das partes".

No mérito, pugnou pela absolvição do Acusado, com base no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar e, no caso de manutenção da condenação pelo peculato-furto, fosse reconhecida "(...) a causa
especial de diminuição de pena do art. 30, II do CPM para a redução da pena em dois terços, pois a res não
se afastou da OM, sendo de logo reinserida na câmara frigorífica (...)".

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a Defesa requereu a desclassificação da conduta
"(...) para furto simples art. 240, caput do CPM (...)", bem como o reconhecimento da "(...) causa especial de
diminuição de pena do art. 30, II do CPM para a redução da pena em dois terços, pois a res não se afastou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
da OM, sendo de logo reinserida na câmara frigorífica (...)", pugnando, também, pela aplicação da "(...)
causa especial de diminuição de pena do art. 240, §§ 1º e 2º do CPM (...)", tendo em vista que "(...) A res
furtiva foi devolvida nas mesmas condições e no mesmo dia (...)".

Em Decisão datada de 21 de janeiro de 2019, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
12ª CJM deixou "(...) de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar, destarte, de forma
monocrática, em obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União.", e, além
disso, determinou a:

"(...) abertura de vista às Partes pelo prazo de 05 dias para, querendo, complementarem as
suas alegações escritas (...)", sob o fundamento segundo o qual "(...) em se tratando de
atuação monocrática (...) não haverá Sessão de Julgamento e, por consequência,
sustentação oral (...)".

O Parquet Castrense manifestou-se em 30 de janeiro de 2019, ratificando integralmente os argumentos
expendidos por ocasião das Alegações Escritas.

Já a Defensoria Pública da União requereu a revogação da Decisão que suprimiu a Sessão de Julgamento e,
consequentemente, que fosse "(...) designado dia para sessão de julgamento com apresentação de
alegações orais.".

Em Despacho de 25 de fevereiro de 2019, o Juízo de primeiro grau determinou a conclusão dos autos para
Sentença, que foi prolatada no dia 23 de abril de 2019, quando, monocraticamente, condenou o Acusado à
pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no delito encartado no artigo 303, § 2º, do Código Penal
Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

O Decreto condenatório foi tornado público nessa mesma data, sendo Certificado o trânsito em julgado para
a Acusação em 6 de maio de 2019.
Intimada do decisum em 3 de maio de 2019, a Defesa Pública interpôs, tempestivamente, Recurso de
Apelação em 15 de maio de 2019, sustentando, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da "(...)
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempos de paz (...)", bem como a
nulidade da Sentença proferida, decorrente da violação do devido processo legal.

No mérito, pugnou pela reforma do Decreto condenatório nos mesmos termos das Alegações Escritas.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e requereu a manutenção
do Decreto condenatório imposto pelo Juízo a quo.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Cezar Luís Rangel Coutinho, opinou, preliminarmente, pela "(...) nulidade da Sentença proferida pelo Juízo a
quo, declarando-se a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para julgamento do
presente feito.". Subsidiariamente, em caso de entendimento pela competência monocrática do Juiz Federal
da Justiça Militar, manifestou-se pelo provimento parcial do Apelo "(...) para que sejam mantidas as
formalidades do julgamento, no que pertine à oralidade, com a devida sustentação oral pelas Partes, das
alegações escritas (...)". No mérito, manifestou-se pela "(...) manutenção da respeitosa Sentença guerreada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.".

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 28 de novembro de 2019, o Plenário desta Corte Castrense, por
unanimidade, "(...) rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União suscitada pela
Defensoria Pública da União e, por maioria, acolheu a preliminar arguida pelo Custos Legis:

"(...) desconstituindo a Decisão Monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, de 21 de janeiro de 2019, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
154-68.2014.7.12.0012, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
declarar a nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo a quo em 23 de abril de 2019, bem
como dos atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, e determino a remessa dos
presentes autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito perante o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77

Na Sessão de Julgamento do dia 11 de novembro de 2020, tendo em vista a anulação da Sentença proferida
monocraticamente e da superveniência de novos diplomas legais que passaram a vigorar após o
oferecimento das Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União requereu ao Juízo de primeiro grau que
fosse oportunizado às Partes "(...) ofertar novas alegações finais escritas, antes do julgamento (...)", bem
como o desentranhamento da Sentença anulada por esta Corte Castrense, com vistas a não influenciar a
futura Decisão do Conselho Permanente de Justiça.

Por fim, por entender que "(...) a hipótese dos autos comporta o acordo de não persecução penal (...)"
pugnou pela "(...) remessa dos autos ao MPM para que, nos termos do art. 28-A do CPP combinado com o
artigo 3 "a" do CPPM, se manifeste e formalize a referida proposta de acordo ou fundamente a
impossibilidade de fazê-lo (...)".

Ao apreciar o pedido na citada Sessão de Julgamento, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, decidiu conceder novo prazo para as Partes oferecerem Alegações Escritas e, por maioria,
rejeitou o pedido de desentranhamento da Sentença monocrática anulada, ressaltando, ainda, que, quanto
ao pedido de acordo de não persecução penal, "(...) Ficou prejudicada a deliberação (...) já que - conforme
ponderou o MM. Juiz Federal da Justiça Militar - o MPM não o propôs (...)".

Em 9 de dezembro de 2020, a Defensoria Pública da União apresentou novas Alegações Escritas, por meio
da qual requereu novamente a "(...) remessa dos autos ao MPM para que (...) se manifeste e formalize a
referida proposta de acordo ou fundamente a impossibilidade de fazê-lo.", além disso, preliminarmente,
pugnou pela nulidade da Ação Penal Militar em razão de suposta violação do devido processo legal,
consubstanciada na ausência da aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum.

Ainda em sede de preliminar, requereu a nulidade do processo em razão de suposta violação do Princípio do
Juiz Natural e da ausência da condição de prosseguibilidade da ação, decorrentes do licenciamento do
Acusado.

No mérito, a Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado pela atipicidade da conduta, em razão do
Princípio da Insignificância e, caso mantida a condenação pelo delito de peculato-furto, fosse reconhecido o
crime tentado, na forma do inciso II do artigo 30 do Código Penal Militar.

Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou pela desclassificação da conduta do Réu para o delito
de furto simples previsto no art. 240 do Código Penal Militar, devendo ser reconhecida a forma tentada, bem
como aplicadas as causas de diminuição previstas nos parágrafos 1º e 2º do referido tipo penal, além da
fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão dos bons antecedentes.

Em 17 de dezembro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM proferiu Decisão de
saneamento, indeferindo o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar com vistas à
formulação de Acordo de Não-Persecução Penal, sob o fundamento segundo o qual os argumentos
apresentados "(...) não são aplicáveis ao processo penal militar, sem prejuízo de arguição preliminar na
sessão de julgamento, ocasião em que o próprio Ministério Público Militar poderá se manifestar perante o
Conselho de Justiça (...)".

Por ocasião da nova Audiência de Julgamento realizada no dia 7 de abril de 2021, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército decidiu:

"(...) por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, Julgar
PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR MACLIDES
FERREIRA BENTES nas sanções do Art. 303, §2º do Código Penal Militar, aplicando, por
unanimidade, a pena de 03 (três) anos de reclusão. Fixado o regime aberto para
cumprimento de pena e reconhecido o direito de apelar em liberdade.".

A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 27 de abril de 2021, dela sendo intimada o Parquet
Castrense em 3 de maio de 2021, tendo sido Certificado o trânsito em julgado da condenação para a
Acusação em 24 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
A Defensoria Pública da União, intimada em 8 de maio de 2021, interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 20 de maio de 2021, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 26 de maio de 2021.

Em suas Razões, o Órgão defensivo, em sede de preliminar, sustentou que o licenciamento do Réu do
Serviço Ativo do Exército acarretaria na perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar, sendo
"(...) inadmissível que o cidadão que não mais ostente a qualidade de militar seja apenado por crime com
pena tipicamente militar.", uma vez que:

"(...) a perda do status de militar afasta a condição de incidência do maior rigor penal
castrense àquele que fora licenciado, justamente em virtude de não mais dele se exigir a
observância do rigor cívico funcional, imprescindível à manutenção da compostura jurídica
das Forças Armadas.".

Nesse contexto, sob o argumento de que "(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar o
acusado neste feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM (...)", uma vez que "(...) Por ter
cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é militar, tanto diante do estatuto dos militares,
que define legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM (...)", a
Defensoria Pública da União concluiu pela "(...) incompetência da Justiça Militar da União para julgar o
apelante, na atual condição de civil em que se encontra (...) remetendo-se o feito ao processamento da
Justiça Comum (...)", devendo o recurso ser provido "(...) para anular a sentença no particular.".

Ainda em sede de preliminar, a Defensoria Pública da União postulou pelo reconhecimento de todos os atos
processuais posteriores à negativa do Ministério Público Militar em oferecer o Acordo de Não-Persecução
Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, circunstância que evidenciaria "(...)
violação direta de diversas normas da Constituição Federal, especialmente do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal (...)".

No mérito, a Defesa Pública pleiteou "(...) a absolvição do acusado com base na letra "b" do art. 439 do
CPPM.", pela aplicação do Princípio da Insignificância, uma vez que "(...) O fato ocorrido não trouxe prejuízos
para o meio castrense.". Subsidiariamente, em caso de não acolhimento dessa tese, requereu a reforma do
Decreto condenatório de primeiro grau "(...) com base na alínea "d" do art. 439 do CPPM (...)", uma vez que
o Acusado "(...) tinha dívida ativa de R$ 280.000,00 por causa de um acidente de trânsito que ocorreu em
2014 (...)" e que "(...) encontrava-se em momento de grande desespero e agiu motivado pela necessidade e
consternação (...)".

Em caso de manutenção da condenação, pugnou pelo reconhecimento da figura tentada, na forma do inciso
II do artigo 30 do Código Penal Militar, uma vez que "(...) A res furtiva não chegou a completa posse por
parte do apelante, o mesmo se deslocou apenas cerca de 200 metros da OM antes de ser abordado e
recolhido de volta para o quartel (...)".

Alternativamente, a Defesa postulou pela desclassificação da conduta para o crime de furto previsto no art.
240 do Código Penal Militar, sob o argumento segundo o qual "(...) O local de trabalho, o depósito, por si só,
não se revela suficiente para tipificar a conduta como peculato." e, ainda, que "(...) O ex-militar não agiu de
forma sorrateira e tão pouco não se valeu de sua condição de auxiliar no depósito de gêneros secos e
almoxarifados (...)", devendo ser reconhecida a modalidade tentada, tal qual anteriormente postulado.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos expendidos pela Defesa, pugnando
pela rejeição das preliminares e pela manutenção da Sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo "(...) conhecimento e desprovimento do Apelo sub examen, com a
manutenção integral da r. Sentença vergastada (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL POR
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

Em suas Razões, o Órgão defensivo sustentou que o licenciamento do Réu do Serviço Ativo do Exército
acarretaria a perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar, sendo "(...) inadmissível que o
cidadão que não mais ostente a qualidade de militar seja apenado por crime com pena tipicamente militar.",
uma vez que:

"(...) a perda do status de militar afasta a condição de incidência do maior rigor penal
castrense àquele que fora licenciado, justamente em virtude de não mais dele se exigir a
observância do rigor cívico funcional, imprescindível à manutenção da compostura jurídica
das Forças Armadas.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
Nesse contexto, sob o argumento de que "(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar o
acusado neste feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM (...)", uma vez que "(...) Por ter
cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é militar, tanto diante do estatuto dos militares,
que define legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM (...)", a
Defensoria Pública da União concluiu pela "(...) incompetência da Justiça Militar da União para julgar o
apelante, na atual condição de civil em que se encontra (...) remetendo-se o feito ao processamento da
Justiça Comum (...)", devendo o recurso ser provido "(...) para anular a sentença no particular.".

Inicialmente, deve-se ressaltar que a matéria relativa à competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito já foi apreciada pelo Plenário desta Corte Castrense por ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação nº 7000823-95.2019.7.00.0000 no dia 28 de novembro de 2019.

Naquela oportunidade, ao analisar a "PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
O JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR", esta Corte decidiu "(...) por unanimidade, em rejeitar a preliminar
de incompetência da Justiça Militar da União suscitada pela Defensoria Pública da União.".

Note-se que no voto-condutor do Acórdão de minha relatoria, destaquei que:

"(...) o Órgão defensivo suscitou, preliminarmente, a "(...) nulidade ante a incompetência
absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz (...)", sob o
argumento de que o Acusado "(...) atualmente ostenta a qualidade de civil, portanto a
Justiça Militar é absolutamente incompetente para julgá-lo. O fundamento encontra amparo
na ratificação da Convenção Americana de Direitos Humanos, pelo Decreto n° 678 (...)".

Vale dizer, portanto, que, dessa feita, a douta Defensoria Pública da União novamente trouxe à baila a
alegada incompetência desta Justiça Castrense, porém, sob nova "roupagem", na qual é possível identificar
um ou outro ponto inovador, mas que ainda assim, sob o aspecto do tema principal, guardam absoluta
similitude, de sorte que, os fundamentos expendidos por este Relator no referido julgado, os quais foram
acolhidos pela unanimidade dos Ministros desta Corte Castrense, seriam suficientemente aptos a justificar,
inclusive, o não conhecimento da presente preliminar.

Nada obstante, em homenagem à combativa Defesa Pública, bem como aos Postulados da Ampla Defesa e
do Contraditório, passo a apreciar os argumentos apresentados nesta sede recursal, destacando, de
antemão, que a preliminar deve ser rejeitada, tomando-se como base os fundamentos já delineados no
julgamento da Preliminar então suscitada no Recurso de Apelação nº 7000823-95.2019.7.00.0000.

Ressalte-se, por oportuno, que esse entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em 17 de
dezembro de 2020, data na qual transitou em julgado o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1279981, de
Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, interposto em face do Acórdão proferido por esta Corte nos
autos do citado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2017.7.00.0000.
Em vista do que se colocou, devidamente referendado pela Excelsa Corte, "Compete aos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas (...)", restando afastados os argumentos defensivos tendentes a se proceder o
processamento e o julgamento do Acusado pela Justiça Estadual.

Mais para além, e tomando como base os argumentos relativos à perda da condição de prosseguibilidade
aventada pela Defesa Pública, ainda assim a irresignação não merece acolhida, na medida em que, segundo
o entendimento reiterado desta Corte Castrense, respaldado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o
licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto de
admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a competência desta
Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu
ostentava a condição de militar em serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar.

Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação nesta Justiça Especializada,
competente para o processamento e o julgamento do feito, tampouco permite a remessa dos autos à Justiça
Estadual, como pretendido pela Defesa, até mesmo porque os argumentos defensivos, embora pautados em
precedente desta Corte Castrense, da relatoria do eminente Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
dando conta de que o feito estaria "(...) irremediavelmente prejudicado, em face da supressão de uma das

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
suas condições de procedibilidade, qual seja, a de ostentar o Réu a qualidade de militar da ativa.", naqueles
autos tratava-se de acusado respondendo pelo delito de deserção, portanto, situação que, em absoluto, não
guarda semelhança com a hipótese vertente, cuja conduta imputada é a de peculato-furto.

A propósito dessa constatação, é oportuno ressaltar que o entendimento prevalente hoje no Plenário desta
Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de deserção há que se falar em perda
superveniente da condição de procedibilidade decorrente do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo
ser levado em consideração o status do agente ao tempo do crime.

Corroboram as conclusões até aqui delineadas os seguintes julgados:

"Apelação nº 46-78.2010.7.12.0012/AM (DJe: 24/10/2014)
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
(...) O licenciamento superveniente do militar não desfigura a natureza castrense do delito
praticado, tampouco altera competência para conhecer desses fatos, a qual é fixada com
fulcro nas circunstâncias reinantes à época do ilícito. Ademais, trata-se de delito que pode
ser cometido tanto por militar quanto por civil. Preliminar rejeitada por unanimidade (...)
Decisão unânime." (Grifo nosso);
"Apelação nº 7000254-31.2018.7.00.0000 (DJe: 10/09/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
(...) O superveniente licenciamento do Acusado do serviço militar não enseja a perda do
objeto recursal, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a
condição de militar da ativa e a sua conduta foi praticada em área sob a Administração
Militar, o que, no caso em tela, por si só, atrai a competência desta Justiça Especializada
Castrense (...)" (Grifo nosso).

Esse posicionamento tem sido corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no
julgamento unânime do Plenário daquela Excelsa Corte, quando o eminente Ministro Dias Toffoli assim
fundamentou o voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº 127.900/AM (DJe: 03/08/2016):

"(...) No que concerne à alegada incompetência da justiça militar, anoto que os pacientes,
quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente
(CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se,
portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à
administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e
julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
Diga-se, ademais, que o fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças
Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no
tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
Nesse sentido, HC nº 117.179/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
7/11/13 (...)" (Grifos nossos).

Por fim, e apenas para não passar in albis, a Defesa Pública justificou o pedido de reconhecimento da
incompetência desta Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito em um excerto
de Decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujo teor supostamente demonstraria
que aquela Corte Internacional já teria decidido pela competência exclusiva das Justiças Castrenses para
julgar "(...) crimes de função em sentido estrito (...)".

Novamente, os argumentos não merecem acolhida, uma vez que o caso "Fernandez Ortega vs. México"
dirimiu uma questão entre os Estados Unidos do México e uma cidadã civil daquela nação, a qual foi julgada
segundo as particularidades do caso concreto e da legislação daquele país, sem que haja qualquer relação
com o ordenamento jurídico brasileiro, bem como com o próprio sistema aqui praticado, pois, afinal, a
Justiça Militar da União é ramo do Poder Judiciário, segundo se extrai do texto constitucional vigente (art.
124 da CF).

Além disso, compulsando o decisum internacional, percebe-se que a questão da incompetência é tratada de
maneira bem específica e delimitada, a saber:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
"(...) A justiça militar deve ser utilizada apenas para julgar militares ativos pelo suposto
cometimento de crimes de função em sentido estrito. Em casos que envolvam violações de
direitos humanos, a jurisdição penal militar não satisfaz os requisitos de independência e
imparcialidade previstos no artigo 8.1 da Convenção Americana. De igual modo, a
transferência de competência parcial, realizada pelo foro militar à jurisdição ordinária, para
investigar apenas pessoas civis, é incompatível com a Convenção." (Grifo nosso).

Esta Corte Castrense já enfrentou a matéria trazida à baila pelo Órgão de Defesa Pública, tendo firmado
entendimento consubstanciado na seguinte ementa:

"Recurso em Sentido Estrito nº 7000213-93.2020.7.00.0000 (DJe: 19/06/2020)
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
(...)
Suscitou a Defesa preliminar de incompetência absoluta da JMU para processar e julgar a
causa, uma vez que não caberia à Justiça Castrense apurar delito praticado por civil em
tempos de paz, ainda que contra militar. Empregado como fundamento caso Fernandez
Ortega VS. México da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no qual essa
fixou, ao interpretar dispositivo da Convenção Americana de Direito Humanos (CADH), que
deve competir às Justiças Militar conhecer de casos referentes tão só a crimes praticados
por militares no desempenho de funções dessa natureza.
II - Consoante se retira do art. 124, caput, da Constituição da República (CR/88), não há
impeditivo para que o legislador infraconstitucional estabeleça a possibilidade de que civis
pratiquem crimes militares, tal como previsto no art. 9º, incisos I e III, do Código Penal
Militar. No que toca à tese fundada em julgado da CIDH, impossível sua aplicabilidade na
Justiça Militar brasileira já que se refere a uma determinação exarada com base nas
particularidades da Justiça Castrense Mexicana, que não se confunde com a correlata
brasileira. Preliminar não acolhida. Decisão unânime (...)"

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Ainda preliminarmente, a Defensoria Pública da União pugnou pela nulidade de todos os atos praticados
após a negativa do Ministério Público Militar em oferecer Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, o que, segundo a ótica defensiva, resulta em "(...) uma
evidente violação direta de diversas normas da Constituição Federal, especialmente do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal (...)".

Não assiste razão à Defesa Pública.

O dispositivo citado assim estabelece:

"(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à
pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado
pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social,
a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger
bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada (...)" (Grifo nosso).

O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense.

Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo
impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente
militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.

Na espécie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, evidencia-se a
impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo penal
militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão como pretende fazer crer a
Defesa Pública, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal.

Por outro lado, apenas para argumentar, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo apresentado nesta
Preliminar, é importante ressaltar que, antes mesmo da entrada em vigor do citado instituto no Código de
Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir
da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de
2018.

Segundo o art. 18 do citado normativo:

"(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e
circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas
cumulativa ou alternativamente (...)".

O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não será aplicado o referido Acordo, a
saber:

"(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela Resolução n°
183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução n° 183,
de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso
definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local; (Redação
dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº
9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão
punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018).".

A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não aplicabilidade no âmbito desta
Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a transação penal, o valor mínimo do dano causado
e a própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados no âmbito do
Direito Penal Militar.

Além disso, conforme ressai do inciso VI acima descrito, quando o acordo não atender ao que seja

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime não haverá a celebração do Acordo de Não
Persecução Penal.

Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação do referido instituto de Não
Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A evidencia que não se trata de um direito subjetivo do réu,
de sorte que, sendo uma faculdade do Ministério Público, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes
mesmo de ofertar a Denúncia.

Nesse sentido, torna-se oportuna a transcrição de recente Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Morais, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP:

"(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições.".
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de
não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que
presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de
não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado." (Grifos
nossos).

Além disso, no caso em exame, tendo em vista que a Denúncia foi oferecida no dia 15 de dezembro de
2016, portanto em data anterior à vigência da Lei nº 13.964/19, deve prevalecer o entendimento
consubstanciado pelo Excelso Pretório dando conta de que "(...) o acordo de não persecução penal (ANPP)
aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia." (Grifo nosso)
(Agravo em Habeas Corpus nº 191.464, Relator: Ministro Roberto Barroso, DJe: 26/11/2020).

Por fim, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da
Indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Vale dizer que, tal como no caso
em análise, presentes os requisitos para a propositura da ação penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet
Castrense que dela não mais poderá abdicar.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000001-97.2017.7.03.0103 (DJe: 16/05/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE RECURSAL.
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE POR
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da concessão do indulto
pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de Apelação, haja vista que a tese
defensiva, se acolhida, poderia resultar na absolvição do Acusado, sendo, portanto, mais
benéfica ao Réu.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da
Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o
qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios suficientes da autoria e
da materialidade delitivas, bem como pelo Princípio da Indisponibilidade, no sentido de
que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se, a
partir de então, ao Poder Judiciário, a decisão sobre a causa.
(...) Preliminar de nulidade não acolhida. Unanimidade." (Grifo nosso).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 27 de abril de 2021, que, por unanimidade, condenou o ex-Cb Ex
MACLIDES FERREIRA BENTES à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, parágrafo 2º,
do Código Penal Militar, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

Em suas Razões, a Defesa Pública pleiteou "(...) a absolvição do acusado com base na letra "b" do art. 439
do CPPM.", pela aplicação do Princípio da Insignificância, uma vez que "(...) O fato ocorrido não trouxe
prejuízos para o meio castrense.". Subsidiariamente, em caso de não acolhimento dessa tese, requereu a
reforma do Decreto condenatório de primeiro grau "(...) com base na alínea "d" do art. 439 do CPPM (...)",
uma vez que o Acusado "(...) tinha dívida ativa de R$ 280.000,00 por causa de um acidente de trânsito que
ocorreu em 2014 (...)" e que "(...) encontrava-se em momento de grande desespero e agiu motivado pela
necessidade e consternação (...)".

Em caso de manutenção da condenação, pugnou pelo reconhecimento da figura tentada, na forma do inciso
II do artigo 30 do Código Penal Militar, uma vez que "(...) A res furtiva não chegou a completa posse por
parte do apelante, o mesmo se deslocou apenas cerca de 200 metros da OM antes de ser abordado e
recolhido de volta para o quartel (...)".

Alternativamente, a Defesa postulou pela desclassificação da conduta para o crime de furto previsto no art.
240 do Código Penal Militar, sob o argumento segundo o qual "(...) O local de trabalho, o depósito, por si só,
não se revela suficiente para tipificar a conduta como peculato." e, ainda, que "(...) O ex-militar não agiu de
forma sorrateira e tão pouco não se valeu de sua condição de auxiliar no depósito de gêneros secos e
almoxarifados (...)", devendo ser reconhecida a modalidade tentada, tal qual anteriormente postulado.

Não assiste razão à Defesa Pública, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na
conduta do Acusado.

Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:

"(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se
exigindo, portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento
normativo do tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de
militar ou funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)" (Código
Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2019. p. 492).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera que a conduta nuclear do delito descrito
no artigo 303, § 2º, do CPM "(...) reside na ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às
escondidas (...)" (Grifo nosso) (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p.
1.017).

Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva
subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função
desempenhada como meio facilitador do crime.

Nesse contexto, quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa, admitindo, desde a fase
inquisitorial, que subtraiu as caixas de carne do depósito do Serviço de Aprovisionamento do 5º BEC,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a função de Auxiliar do Depósito de Gêneros Secos e
Frigorificados da Unidade, possuindo, inclusive, as chaves da Câmara Frigorífica de onde foi retirada a res,
tendo declarado em Juízo que:

"(...) JUIZ: Essa acusação que lhe está sendo feita, é verdadeira?
ACUSADO: É verdadeira, sim senhor.
(...)
JUIZ: Segundo consta na Denúncia (...) o senhor, subtraiu duas caixas de carne totalizando
37,3 kg de carne bovina, pertencentes ao aquartelamento, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a sua função, qual seja, como auxiliar no depósito de gêneros secos e
frigorificados do aprovisionamento do 5º BEC. De fato, o senhor exercia essa função na
época?
ACUSADO: Sim senhor.
(...)
JUIZ: Segundo consta aqui, eram 37 (trinta e sete) quilos de carne, um pouquinho mais, o
que o senhor faria com essa carne? Aliás, o que o senhor chegou a fazer, porque o senhor
chegou a sair com a carne do quartel.
ACUSADO: Sim senhor, é verdade.
JUIZ: E o que o senhor faria com essa carne?
ACUSADO: Na realidade, eu, se tivesse acontecido de eu ter, de ter isso concretizado, eu ia
vender, porque eu tava (sic) numa situação mesmo difícil, difícil mesmo (...) eu agi sem
pensar, na verdade (...)" (Grifos nossos).

A prova testemunhal colhida em Juízo, por intermédio de Carta Precatória endereçada à 2ª Auditoria da 1ª
CJM, confirmou a confissão obtida, destacando-se que o 1º Ten Ex Márcio da Silva Alves presenciou o
momento em que o Réu retirou da viatura militar 2 (duas) caixas totalizando 37,3 kg (trinta e sete quilos e
trezentos gramas) de carne bovina desossada e congelada pertencentes à Administração Militar e as
colocou em seu veículo particular próximo à saída do Portão da Guarda da Organização Militar. Nesses
termos, são oportunas as transcrições do depoimento do referido Oficial, que afirmou:

"(...) JUÍZA: Então o que você presenciou (...)
TESTEMUNHA: (...) essa viatura militar parou a uns 50 (cinquenta) metros assim, na
sequência, parou também o carro do Cabo, eu acho que o carro era dele, e ele tirou as
duas caixas da viatura e colocou no carro dele. Aí, à distância de mais ou menos uns 50
metros, perguntei: "Cabo MACLIDES, o que está acontecendo aí? Que caixa é essa?", aí ele
desconversou, falou realmente do pneu, que realmente estava furado (...) Aí na hora, como
ele não me respondia, eu fui na direção dele. Aí (...) ele entrou no carro e foi embora (...) aí
a gente (sic) procurou na rua e, logo em seguida, a gente (sic) achou ele na borracharia,
porque realmente o pneu dele tava (sic) furado. Quando cheguei na borracharia (...) Aí eu
falei assim: "Cabo, onde é que está (sic) as caixas que você botou no carro?" ele: "Não
tenente, eu não peguei (...)", "Cara, olha só, eu vi você pegando a caixa, você saiu fugindo
(sic) e se você não me apresentar aqui eu vou ligar para o Oficial de Dia (...) aí resolveu
falar e falou que estava com problema financeiro (...)
JUÍZA: Presenciou o Acusado, MACLIDES FERREIRA BENTES, confessar a prática do ato
delituoso?
TESTEMUNHA: Ele confessou pra mim, lá na borracharia. E a gente... foi lá que ele me
mostrou as caixas (...)" (Grifos nossos);

Por outro lado, os autos confirmam que o Acusado detinha a posse das chaves do Depósito de Gêneros
Secos e Frigorificados do Serviço de Aprovisionamento do 5º BEC, vindo a consumar o delito justamente pela
facilidade que lhe proporcionava a função exercida no aquartelamento, o que foi destacado pelo depoimento
colhido em Juízo do Cap Ex Diogo Ferreira Valente, Chefe do Réu na época dos fatos descritos na Exordial
Acusatória, quando afirmou:

"(...) JUIZ: O Cb MACLIDES era seu subordinado?
TESTEMUNHA: Meu subordinado direto.
(...)
JUIZ: Então o senhor atuava no serviço de aprovisionamento do quartel, não é isso?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu era o chefe do serviço.
(...)
JUIZ: Então, para o Cb MACLIDES retirar duas caixas de carne, era relativamente fácil
então, não precisava alguém abrir algum depósito?
TESTEMUNHA: Ele tinha a chave, ele trabalhava no depósito.
(...)
MPM: Como era o acesso às câmaras frigoríficas, era uma chave, um cadeado?
TESTEMUNHA: Exatamente, elas ficavam nos fundos do rancho e eram trancadas com
cadeado.
MPM: Quem tinha essas chaves, além do Cb MACLIDES?
TESTEMUNHA: Um Sargento, que era o responsável pelo depósito e Cb MACLIDES, que era
o auxiliar o depósito.
(...)
JUIZ MILITAR: A retirada de material do depósito era feita por algum militar específico
escalado no serviço?
TESTEMUNHA: Isso, nós estabelecemos até alguns horários para a abertura da câmara
frigorífica, eram 3 (três) horários, se não me engano.
(...)
JUIZ: E sempre quem fazia isso era o Sargento ou o Cabo, o MACLIDES?
TESTEMUNHA: É, exatamente, porque eles que tinham as chaves (...)" (Grifos nossos).

Quanto à materialidade, o Termo de Apreensão, de 24 de outubro de 2014, descreveu detalhadamente o
material encontrado no interior do veículo do Réu, bem como o Laudo nº 3/2015 - 17ª CIA INF SL -
AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA, de 5 de novembro de 2015, consignou o valor dos gêneros apreendidos em
poder do Acusado, totalizando o montante de R$ 788,14 (setecentos e oitenta e oito reais e quatorze
centavos), valor este que foi corroborado pelo Laudo de Avaliação de Perícias, subscrito por 2 (dois) peritos
no dia 27 de junho de 2016.

Com relação à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta do militar que, valendo-se da função de Auxiliar de Depósito de Gêneros Secos e
Frigorificados e detentor das chaves da referida Câmara Frigorífica, subtrai gêneros alimentícios
pertencentes à Força Terrestre.

In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Assim, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no artigo 303,
§ 2º, do Código Penal Militar, uma vez que, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL. ESPECIALISTA MILITAR. SUSPEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. NOVO EXAME PERICIAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PECULATO-FURTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. POSSE OU DETENÇÃO DO BEM.
FUNÇÃO DESIGNADA EM BOLETIM. BEM NÃO CADASTRADO EM SISTEMA. IRRELEVÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE.
BENS DE PEQUENO VALOR. REPARAÇÃO DO DANO. MINORANTES. INAPLICABILIDADE.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CAUSA GENÉRICA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FALTA DE
PREVISÃO NO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL
DOS BENS SUBTRAÍDOS. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO. ACEITAÇÃO PARCIAL.
POSSIBILIDADE. SEMIIMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO. PENA. REFORMA. PRESCRIÇÃO.
(...)
2. Comete o delito de peculato-furto o militar que, se valendo da facilidade decorrente da
sua função, subtrai bens guardados em local de acesso restrito. Delito que se perfaz
independentemente de o agente ter a posse ou a detenção do bem subtraído, elementar
exigida tão somente para os crimes de peculato-apropriação e peculato-desvio. Na mesma
vertente, para a configuração do delito, torna-se irrelevante se o agente tinha a sua função

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
publicada em boletim ou, ainda, se o bem subtraído estava cadastrado em sistema
informatizado da Força Militar.
(...)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Apelação nº 0000097-
12.2012.7.02.0202, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 15/06/2018).

Nesse contexto, laborou com precisão o Juízo de primeiro grau ao impor a condenação ao Acusado,
fundamentando o decisum nos seguintes termos:

"(...) A materialidade do fato está comprovada pelos termos de Apreensão de Material
(fls.88 do evento 1), auto de Avaliação de Material (fl. 142/144 do Evento 1), registros
fotográficos do material apreendido, que estava acondicionado no interior do veículo do
denunciado (fls. 92/97 do Evento 1) e pelo Laudo Pericial Indireto (fl. 139 do Evento 1).
A autoria recai sobre o acusado, uma vez que os depoimentos testemunhais são
harmônicos nesse sentido. Ademais, o próprio réu confirma a prática da conduta, alegando
que passava por necessidade financeiras e intentaria vender os perecíveis subtraídos.
Logo, o acervo probatório é harmônico entre si e a convicção contida neste julgado se
baseou em outros elementos de prova, para além do interrogatório do acusado. Ainda que
o réu silenciasse ou negasse, a materialidade estaria assentada e a autoria seria
induvidosa."

Passo à análise das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de absolvição do Acusado em
razão da atipicidade da conduta, decorrente da aplicação do Princípio da Insignificância, uma vez que "(...) O
fato ocorrido não trouxe prejuízos para o meio castrense.".

Os argumentos não merecem acolhida.

O Princípio da Insignificância não se aplica ao presente caso, pois, como cediço, o referido Postulado incide
quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta
do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (Habeas Corpus nº 104.403/SP,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

Segundo Enio Luiz Rosseto, o objeto jurídico do tipo penal é "(...) o dever de fidelidade para com a
Administração (...) no que diz respeito ao interesse moral ao se exigir do militar (...) dever de fidelidade e de
probidade." (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.012).

Nesse contexto, considerando que o Acusado valeu-se da confiança depositada por seus superiores em
razão da função exercida para subtrair gêneros alimentícios pertencentes à Administração Militar, é inegável
que não se pode falar em mínima ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida
em que a conduta perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos básicos da vida militar
consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina castrenses.

Acerca do tema, cito as relevantes lições doutrinárias de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo: 2012. p. 85), para quem:

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)".

Dessa forma, a despeito da inexistência de prejuízo material para a Administração Militar, não se pode
acolher o pedido defensivo na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual:

"(...) Para que haja o reconhecimento e aplicação do Princípio da Insignificância devem ser
considerados alguns elementos elencados pela jurisprudência do STF, quais sejam: mínima

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade da conduta; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse
contexto, caso não haja a adequação a qualquer deles, não se mostrará acertada a sua
aplicação." (Apelação nº 7000046-13.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Carlos
Augusto de Sousa, DJe: 27/11/2019).

Nesse sentido, são irretocáveis os fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau:

"(...) Ocorre que já foi demonstrado que o bem jurídico do peculato-furto é complexo,
protegendo a Administração Pública, em seus aspectos material e moral. Logo, não
somente ocorreu a lesão ao erário, pelo desvalor da consumação da subtração patrimonial
em montante significativo, quanto a violação ao aspecto moral, em que a lealdade do
agente público foi relegada a um plano inferior, em detrimento da administração militar.".

Prosseguindo na análise dos argumentos defensivos, a DPU pugnou pela reforma do Decreto condenatório
de primeiro grau "(...) com base na alínea "d" do art. 439 do CPPM (...)".

Novamente os argumentos não merecem acolhida, pois, a bem da verdade, a Defesa tenta impingir o
reconhecimento da causa excludente da culpabilidade, o que não se verifica na espécie.

Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e
contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.

Segundo o dispositivo acima citado, são requisitos do estado de necessidade exculpante:

"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e)
sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem
de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. ob. cit. p. 85)
(Grifos nossos).

Em seu depoimento colhido em Juízo, o Réu justificou a subtração dos gêneros alimentícios da Unidade por
estar "(...) numa situação mesmo difícil (...)", pois teria acumulado uma "(...) dívida ativa, acho que R$
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) por causa de um acidente de trânsito (...)", sem, no entanto, trazer
aos autos qualquer comprovação acerca do citado endividamento que pudesse demonstrar a existência de
situação comprometedora do seu sustento e de seus familiares naquele momento. Aliás, as testemunhas
arroladas pela Defesa apenas fizeram menção à situação apontada pelo Réu, contudo, tampouco
apresentaram, senão ilações, acerca das reais condições do Acusado.

Nada obstante, ainda que se pudesse comprovar as alegações de cunho particular pelas quais passava o
Réu, ainda assim estas não seriam capazes de exculpar a conduta delituosa, mormente porque, a toda
evidência, o Acusado não demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para auferir os recursos
necessários e, além disso, não buscou o necessário auxílio ou a orientação de seus superiores, sendo-lhe
exigível conduta diversa.

Nesse sentido, impende destacar o depoimento prestado em Juízo pelo Cap Ex Diogo Ferreira Valente, que
afirmou:

"(...) JUIZ: Ele era seu subordinado direto e o senhor tem conhecimento se ele relatou em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
alguma situação que passava por dificuldades financeiras?
TESTEMUNHA: Não, ele não me relatou isso diretamente, e até foi uma surpresa pra mim
quando fiquei sabendo, porque se tivesse falado, com certeza tentaríamos de alguma
forma ajudá-lo." (Grifos nossos).

Nessas circunstâncias, portanto, não se afiguram presentes os requisitos da existência de uma situação de
perigo certo e atual, gerado involuntariamente e inevitável, nem da inexigibilidade de conduta diversa, não
sendo possível reconhecer a causa excludente de culpabilidade prevista no art. 39 do CPM.

Nesse sentido, mais uma vez impecável a Sentença de primeiro grau:

"(...) muito embora o réu haja alegado o estado de necessidade, em sua autodefesa, não se
vislumbra na conduta a presença de nenhumas das justificantes, porquanto nada há nos
autos que comprovem a veracidade dessa alegação, que, por ser fato desconstitutivo da
conduta que lhe é imputada pelo MPM, carece de prova cabal, e deste ônus, é certo que
não se desincumbiu a defesa. Assim, não havendo nenhuma causa justificante que socorra
ao réu, impõe-se caracterizá-la também como antijurídica."

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º DO CPM. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
UNÂNIME.
Pratica o crime de Peculato-furto o militar que, aproveitando-se de sua função de
Cassineiro-de-dia, que lhe dava livre acesso às chaves do recinto, entra no quarto de outro
militar e subtrai joias que se encontravam na mala.
O delito de peculato-furto, também chamado "peculato impróprio", previsto no art. 303, §
2º do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a detenção do
bem móvel, público ou particular, o subtrai em proveito próprio ou alheio, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário da Administração
Pública.
(...)
Incabível acolher a tese de inexigibilidade de conduta diversa como excludente de
culpabilidade sob o fundamento de que o Apelante passava dificuldades financeiras e agiu
dessa forma para preservar a dignidade de sua família. As provas produzidas no decorrer
do processo não demonstram a situação alegada.
(...)
Apelo defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifo nosso) (Apelação n.º
0000070-54.2015.7.01.0201, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos,
DJe: 19/06/2017).

Quanto ao pedido Defensivo de desclassificação do crime de peculato-furto para o crime de furto, previsto
no art. 240 do Código de Processo Penal Militar, sob o argumento segundo o qual "(...) O local de trabalho, o
depósito, por si só, não se revela suficiente para tipificar a conduta como peculato." e, ainda, que "(...) O ex-
militar não agiu de forma sorrateira e tão pouco não se valeu de sua condição de auxiliar no depósito de
gêneros secos e almoxarifados (...)", melhor sorte não socorre o Acusado.

Ao comentar o delito de peculato-furto, Rogério Greco afirma que "(...) sua distinção fundamental com o
delito de furto reside no fato de que o funcionário, para efeitos de subtração de dinheiro, valor ou bem, deve
valer-se da facilidade que lhe proporcionava essa qualidade (...)" (Curso de direito penal: parte especial, v.
IV. Impetus. Niterói. 2012. p. 380).

Conforme amplamente comprovado nos presentes autos, o Réu exercia a função de Auxiliar do Depósito de
Gêneros Secos e Frigorificados do Serviço de Aprovisionamento do 5º BEC, função essa que, inegavelmente,
propiciou-lhe a condição não só para acessar a Câmara frigorífica, como para operar a subtração dos
gêneros alimentícios da Unidade, sendo certo que, conforme o depoimento do Cap Ex Diogo Ferreira Valente
colhido em Juízo, o Acusado "(...) tinha a chave, ele trabalhava no depósito.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
Nesse contexto, é absolutamente irrelevante a alegação defensiva de que o Réu "(...) demonstra que não
usou de sua condição de militar e sua função para subtrair a res furtiva (...)" por ter declarado em Juízo que
"(...) não estava de serviço no dia dos fatos (...)", uma vez que, para a consumação do delito encartado no
artigo 303, § 2º, do Estatuto Repressivo Castrense é necessário, tão somente, a prova da subtração
acompanhada da facilidade que lhe proporcionava a função exercida no aquartelamento, qual seja, a de
Auxiliar do Depósito de Gêneros Secos e Frigorificados do Serviço de Aprovisionamento do 5º BEC.
Conforme os bem lançados fundamentos expendidos no Decreto condenatório de primeiro grau:

"(...) Em que pese a Defesa alegar que o militar, cabo do Exército, no dia do fato, não
estava de serviço e que sua função não era de gestor de aprovisionamento - o que,
segundo a Defesa, seria necessário para caracterização delitiva - o argumento não se
sustenta, porquanto a consumação do peculato-furto não exige entre suas elementares
normativas o fato de estar em efetivo exercício à época da conduta ou a condição de
gestor.
Em verdade, como destacado anteriormente, o crime previsto no art. 303, § 2°, do CPM,
contenta-se apenas com a facilidade de que dispõe o agente para a execução da conduta.
E, no caso, tal circunstância restou devidamente caracterizada pelo teor do interrogatório
do acusado, ocasião em que declinou que era auxiliar no depósito de gêneros secos e
frigorífico do aprovisionamento.
Esta circunstância, além do depoimento testemunhal do Cap EB Diogo Ferreira Valente,
que destaca que o réu tinha chaves do setor, restou comprovada pelo teor do termo
juntado aos autos no evento 1, doc. 5, fl 28 do pdf que informa as atividades de
competência do réu no aprovisionamento do 5º BEC, entre as quais cita realização de
saque diário de gêneros para a cozinha, por exemplo. Logo, restou patente que a condição
de auxiliar, mesmo sem autonomia administrativa, propiciou a facilidade necessária para
realizar a conduta furtiva.".

Por fim, a combativa Defesa Pública pugnou, em caso de manutenção da condenação pelo crime de
peculato-furto, ou mesmo caso fosse operada a desclassificação do delito em testilha para o crime de furto
simples, pelo reconhecimento da modalidade tentada com a aplicação da causa de diminuição da pena
prevista no artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar, uma vez que "(...) A res furtiva não chegou a
completa posse por parte do apelante, o mesmo se deslocou apenas cerca de 200 metros da OM antes de
ser abordado e recolhido de volta para o quartel (...)".

Vale dizer, portanto, que, segundo a ótica defensiva, o delito não se consumou porquanto:

"(...) a res furtiva não chegou a completa posse por parte do apelante (...) podemos
observar que o ato da execução não é completo, pois o deslocamento da res furtiva é
impedido por circunstâncias alheias sendo esta o pneu do carro do apelante estar furado
na hora da execução.".

Mais uma vez, os argumentos defensivos não merecem guarida, pois partem do pressuposto equivocado de
que o delito de "peculato-furto" ou "furto" somente se consumam com a posse mansa e pacífica do bem
subtraído.

In casu, conforme se extrai dos depoimentos transcritos por ocasião da análise da autoria delitiva, entre os
quais o interrogatório do Réu colhido em Juízo, as carnes subtraídas pelo Acusado somente foram
apreendidas quando este já se encontrava em uma borracharia localizada fora do aquartelamento.

Portanto, a despeito das alegações defensivas, no momento em que o Réu subtraiu os gêneros alimentícios
da Câmara Frigorífica da Unidade, houve nítida inversão da posse dos objetos de propriedade da
Administração Castrense, circunstância que identifica a consumação não só do delito de peculato-furto,
como também do crime de furto.

Afinal, em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime
consuma-se "(...) quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo,
independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica" (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito
Penal - Parte Especial. Juspodvm. 7ª ed. São Paulo. 2015. p. 238).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77

Acerca da matéria, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"(...) De início, o alegado reconhecimento da tentativa de furto qualificado, sustentado pela
defesa e pelo MPM, não merece melhor sorte, tendo em vista que houve a inversão da
posse, pois os alimentos já se encontravam no interior do veículo do réu, prevalecendo a
Teoria da Amotio, pela qual o crime se consuma no momento da inversão da posse, sendo
irrelevante se essa foi mansa e pacífica (...)" (Grifo nosso) (Apelação nº 7000664-
21.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 30/06/2021)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-
se consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranquila, sendo
prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a
caracterização do ilícito (...)"(Grifo nosso) (Recurso Especial nº 716.146/SP, Relator:
Ministro Og Fernandes (DJe: 29/11/2010).

No mesmo sentido, em relação ao delito de peculato-furto, esta Corte Castrense assim decidiu:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA DO ESTADO. PLEITO ADREDE ATENDIDO. PERDA DE OBJETO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS
ANTES DE SAÍREM DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO. CRIME
CONSUMADO. 1ª INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO POR CRIME TENTADO. AUSÊNCIA DE RECURSO
DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TENTATIVA. APELO. CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. O peculato-furto se consuma quando da inversão da posse do objeto do crime, de forma
que a recuperação do bem, ainda no interior da Organização Militar, não tem o condão de
eximir a responsabilidade criminal do Acusado.
(...)
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso) (Apelação nº 0000057-
32.2012.7.09.0009, Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 08/08/2019).

Nesses termos, não há como acolher o pleito defensivo de reconhecimento da figura tentada na conduta
perpetrada pelo Réu.

Nesse contexto, laborou com absoluta precisão o Colegiado Julgador de primeiro grau:

"(...) Diz-se o delito consumado quando nele se reúnem todos os elementos do tipo. Já a
tentativa se caracteriza pela não consumação por motivos e circunstâncias alheios à
intenção do agente, após iniciada a execução criminosa. Para corrente doutrinária mais
moderna e prevalente, o crime de furto se consuma quando ocorre a inversão da posse.
Trata-se da denominada teoria da amotio (também chamada de apprehensio).
Como o réu conseguiu sair efetivamente das instalações da Organização Militar e se
desvencilhou da vigilância, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que perseguido
pelo Ten Márcio, consumou o peculato- furto. Não se impõe, portanto, ao caso o
reconhecimento da adequação típica indireta do art. 30, II, do CPM para a redução de
pena.".

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Extrai-se dos autos que a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas à
saciedade, mercê do suficiente contingente probatório carreado aos autos, em harmonia
com a pacífica jurisprudência dominante nas cortes superiores pátrias.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/02/2022 19:15:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21153b5c77
(...) exsurge dos autos que o Apelante exercia a função de auxiliar no depósito de gêneros
secos e frigorificados do aprovisionamento do 5º BEC e, nessa condição,
inquestionavelmente, dispunha das facilidades inerentes ao referido cargo para dar azo à
prática delitiva sub oculi.
Portanto, correta a tipificação do crime nos termos da v. Sentença a quo.
(...) O Apelante manteve em sua posse, inapropriadamente, bens pertencentes à
Administração Militar, conseguindo sair da instalação militar, ainda que por curto espaço de
tempo, tendo-se consumado o crime pelo qual foi condenado.
(...)
Correta, portanto, Decisão de 1º Grau ao não reconhecer a aplicação do Princípio da
Bagatela invocado pela DPU.
(...)
Não há nos autos qualquer elemento que comprove o alegado Estado de Necessidade
exculpante aventado na tese defensiva. Nenhuma prova foi produzida no sentido de aferir
a situação sócio-econômica do Apelante ou perigo certo e atual vivenciado por ele ou seus
familiares.
(...)
Depreende-se, portanto, que a condenação sub oculi está amparada por sólido arcabouço
probatório a evidenciar a autoria e materialidade do crime estabelecido no art. 303, § 2º do
Estatuto Repressivo Castrense, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou
culpabilidade em benefício do Apelante, razão pela qual não merece qualquer reparo a r.
Decisão condenatória hostilizada (...)".

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128284139b

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000473-39.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MACLIDES FERREIRA BENTES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, na parte meritória, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 27 de abril de 2021, que, por
unanimidade, condenou o ex-Cb Ex MACLIDES FERREIRA BENTES à pena de 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar
em liberdade.

MÉRITO
3. Narra a Exordial acusatória, recebida em 11 de janeiro de 2017, in litteris:
"(...)
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 24 de outubro de 2014, por volta das
17h00, nas dependências do 5º Batalhão de Engenharia de Construção, localizado em Porto
Velho/RO, o Cb MACLIDES FERREIRA BENTES subtraiu 37,3 kg (trinta e sete quilos e
trezentos gramas) de carne bovina desossada congelada, pertencentes à Administração Militar,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar.
Segundo restou apurado, no dia dos fatos, por volta das 17h, o Cb REINALDO, assumindo o
serviço de Cabo da Guarda da Estação de Captação d'Água (ECA) do quartel, dirigiu-se à Seção
de Aprovisionamento para pegar as marmitas do jantar de sua guarnição.
Ao chegar na referida seção, o Cb REINALDO solicitou as marmitas ao denunciado. Nesse
momento, ao pegar o material solicitado por REINALDO, o Cb MACLIDES subtraiu duas
caixas de carne totalizando 37,3 kg de carne bovina, pertencentes ao aquartelamento,
valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a sua função, qual seja, como auxiliar no
depósito de gêneros secos e frigorificados do aprovisionamento do 5º BEC (fl. 57).
Em seguida, o Cb MACLIDES entregou o material solicitado ao Cb REINALDO bem como
solicitou-lhe auxílio para levar as duas caixas subtraídas até seu veículo particular, utilizando a
viatura de dia que estava como Cb REINALDO.
Insciente do conteúdo das caixas em poder de MACLIDES, o Cb REINALDO ajudou o
denunciado a levar as caixas por intermédio da viatura. Assim, o denunciado embarcou como
carona na viatura na parte de trás, juntamente com a res furtiva.
Ao chegar no Corpo da Guarda, percebendo que o Comandante da Guarda faria revista na
viatura e, temendo ser descoberto, MACLIDES desceu da viatura e se deslocou a pé até o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128284139b
seu carro, que se encontrava no estacionamento do Batalhão.
Todavia, o Comandante da Guarda não percebeu a subtração e, então, a viatura seguiu
normalmente, estacionando próximo à Policlínica do 5º BEC. Em razão disso, denunciado foi até
o seu próprio veículo e estacionou atrás da viatura. Ato contínuo, o denunciado moveu as duas
caixas de carne da viatura para seu veículo particular, momento presenciado pelo 1T MÁRCIO e
2T ACÁCIO.
Ao observar MACLIDES movendo as caixas, o 1T MÁRCIO indagou o denunciado acerca do
conteúdo das mesmas, o qual teria desconversado e informado que precisava trocar um de
seus pneus, por estar esvaziando.
Desconfiado de possível delito, o 1T MÁRCIO e o 2T ACÁCIO seguiram o denunciado. Por volta
das 18h00, o denunciado adentrou uma borracharia. Nesse momento, os oficiais estacionaram
e abordaram o denunciado a fim de saber onde estavam as duas caixas em questão.
Primeiramente o denunciado falou não saber do que se tratava, todavia acabou revelando o
material, o qual já havia sido ocultado fora de seu automóvel.
Ao avistas as duas caixas, o 1T MÁRCIO notou que uma das caixas continha carne bovina
congelada, sem osso, de 22,3kg.
Indagado sobre o ocorrido, o Cb MACLIDES admitiu ter subtraído as duas caixas contendo
carne bovina, acrescentando que pretendia vendê-las posteriormente.
À fl. 88, consta o Termo de Apreensão, comprovando que, no dia do flagrante, foi apreendido
em poder do Cb MACLIDES o total de 37,3kg (trinta e sete quilos e trezentos gramas) de
carne congelada de bovino sem osso (alcatra com maminha), conforme fotografias de fls.
92/97.
Às fls. 142/144 (complementado pelo laudo de fl. 201), consta o exame pericial de avaliação da
res furtiva, pelo qual as caixas de carne bovina subtraída pelo denunciado foram avaliadas no
montante de R$ 788,14 (setecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos).
Por derradeiro, às fls. 57 e 60/61, respectivamente, consta o expediente firmado pelo 1º Ten
Diogo Ferreira Valente, Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 5º BEC à época dos
fatos, bem como sua oitiva, confirmando em ambos que o denunciado trabalhava como auxiliar
no depósito de gêneros secos e frigorificados do aprovisionamento do 5º BEC, exercendo
atividades que facilitaram a subtração da carne bovina acima citada.
Assim agindo, o Cb MACLIDES, de forma livre e consciente, subtraiu, em proveito próprio ou
alheio, 37,3kg (trinta e sete quilos e trezentos gramas) de carne bovina desossada congelada,
pertencentes à Administração Militar, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a
qualidade de militar.
Pelo exposto, DENUNCIO perante esse r. juízo o Cb MACLIDES FERREIRA BENTES como
incurso no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (...)" (Grifos no original).
4. Em síntese, na parte meritória, a Defesa do apelante pretende:
a) a absolvição do apelante com base na alínea "b" do art. 439 do CPPM, invocando o princípio da
insignificância por entender que estão preenchidas as quatro vertentes idealizadas pela Suprema Corte, quais
sejam: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada;
b) a absolvição do apelante com base na alínea "d" do art. 439 do CPPM, considerando que ele tinha dívida
ativa de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) por causa de um acidente de trânsito que ocorreu em
2014 e se encontrava em momento de grande desespero, agindo motivado pela necessidade e consternação;
c) em caso de manutenção da condenação, seja reconhecida a figura tentada, na forma do inciso II do art. 30

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128284139b
do CPM, uma vez que res furtiva não chegou à completa posse por parte do apelante, pois o agente teria
deslocado apenas cerca de 200 (duzentos) metros da OM antes de ser abordado e recolhido de volta para o
quartel; e
d) alternativamente, postulou a desclassificação da conduta para o crime de furto previsto no art. 240 do CPM,
alegando que o local de trabalho, o depósito, por si só, não se revela suficiente para tipificar a conduta como
peculato e, ainda, por considerar que o apelante não agiu de forma sorrateira, tampouco se valeu de sua
condição de auxiliar no depósito de gêneros secos e almoxarifados.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, mantendo a Sentença de piso, que
condenou o apelante MACLIDES FERREIRA BENTES nas sanções do art. 303, § 2º do CPM, aplicando a pena de 3
(três) anos de reclusão, fixando o regime aberto para cumprimento de pena e reconhecendo o direito de apelar
em liberdade.
6. Entendi que realmente não procedem as teses absolutórias formuladas pela Defesa, sendo o caso de
manutenção da condenação do apelante, motivo pelo qual me alinhei ao voto do Relator no que diz respeito à
manutenção da pena, considerando que a autoria e a materialidade estão plenamente delineadas nos autos,
não existindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
7. Não obstante, entendi que se trata de situação jurídica que comporta a aplicação de uma minorante
inominada, conforme vem sendo admitida por esta Corte , devendo a sentença recorrida ser
reformada, tão somente, em relação à dosimetria da pena, até porque me alinho aos precedentes desta Corte
quando o caso concreto está a exigir aplicação de uma minorante inominada. Sobre o assunto, consta da
fundamentação da Sentença, in litteris:
"(...).
Da dosimetria
À luz do sistema trifásico, é de se considerar, na fixação da pena-base, a primariedade e os
bons antecedentes do acusado, a sua culpabilidade, e que as circunstâncias judiciais previstas
no artigo 69, do Código Penal Militar são favoráveis, de modo que a pena inicial deve ser fixada
em 03 (três) anos de reclusão.
Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas na segunda fase do processo
dosimétrico, tampouco há causas de aumento ou diminuição na derradeira etapa, tornando
definitiva a reprimenda penal em 3 anos de reclusão.
Ressalte-se que a despeito de incidir o princípio da vedação à reformatio in pejus indireta, pela
anulação da sentença anteriormente prolatada, a partir de recurso exclusivo da defesa, a
dosimetria deste julgado coincidiu com a pena anteriormente fixada.
Dos consectários da Pena
Ante ao não preenchimento do requisito temporal exigido para a concessão do sursis, uma vez
que condenado à pena maior que 02 (dois) anos (art. 84 do CPM), nega-se o citado benefício.
Fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, c, do
Código Penal Brasileiro.
O acusado faz jus ao direito de apelar em liberdade, previsto no art. 527 do CPPM, uma vez que
preenche os requisitos legais exigidos.
ISSO POSTO DECIDIU o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade
de votos, rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, Julgar PROCEDENTE a pretensão
punitiva contida na denúncia para CONDENAR MACLIDES FERREIRA BENTES nas sanções do
Art. 303, §2º do Código Penal Militar, aplicando, por unanimidade, a pena de 03 (três) anos de
reclusão. Fixado o regime aberto para cumprimento de pena e reconhecido o direito de apelar
em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128284139b
(...)." (Evento 170 do Processo de origem).
8. Não se pode negar que a pena mínima prevista no art. 303, § 2º, do CPM é prevista em patamar bastante
elevado, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão. O peculato-furto objeto dos presentes autos merece realmente
ser tratado como uma excepcionalidade para o fim de aplicação da minorante inominada, pois se trata de
subtração de apenas 37,3kg de carne bovina, cuja res furtiva, conforme ponderou a Defesa do apelante, não
foi consumida ou repassada para terceiros, voltando ao domínio da administração, sem que
produzisse qualquer espécie de prejuízo a OM.
9. De fato, consta dos autos que a res furtiva foi integralmente recuperada pela Administração Militar, de
acordo com o Termo de Apreensão (Evento do Processo de origem), in litteris:
"(...) Por volta das 1930h do dia 24 de outubro de 2014 foi apreendido o material abaixo
discriminado, que se encontrava dentro do veículo particular do Cabo do Exército MACLIDES
FERREIRA BENTES, objeto de suposto furto, do qual o indiciado foi flagranteado, conforme
preconiza o Art. 189 do CPPM.
DESCRIÇÃO
QTD
MARCA
OBS
CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM
OSSO ALCATRA COM MAMINHA
22,3kg
MAFRIPAR
-
CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM
OSSO ALCATRA COM MAMINHA
15kg
MAFRIPAR
A caixa estava
aberta ao ser
apreendida
O material supracitado foi recolhido e armazenado na câmara frigorífica do 5º Batalhão de
Engenharia de Construção (...)". (Evento 1, documento 9, p. 1, do Processo de origem).
10. Embora a conduta do apelante mereça uma reprimenda penal, a situação jurídica exige o mesmo
tratamento já dispensado em relação a outros casos em que esta Corte, por ocasião do cálculo da pena, na
terceira fase da dosimetria, entendeu que deveria ser aplicada uma minorante inominada pela
comprovação de uma flagrante desproporcionalidade entre a conduta típica cometida e a sanção a
ela cominada pela lei penal, conforme orientam os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, há vários precedentes, não
importando a tipificação do delito, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §
6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INVERSÃO
DA POSSE. TEORIA DO AMOTIO OU DA APREHENSIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ERRO DE FATO NÃO
CONFIGURADO. ATENUAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 240 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
MINORANTE INOMINADA. CARÁTER RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE.
(...).
A resposta penal mais adequada e que mais adere à extensão do dano causado pelos
Acusados, no caso em exame, aí observado o caráter ressocializador da reprimenda, em suas
finalidades retributiva ao delito perpetrado, e preventiva a fim de que sejam evitadas novas
práticas delituosas, impõe, excepcionalmente, a redução da pena mínima cominada
pelo legislador ordinário no delito em exame para um patamar aquém do
estabelecido no preceito incriminador.
Vale dizer que, por razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128284139b
Constitucionais da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da
Pena, resguardado o conceito segundo o qual a reprimenda penal é a privação
integral ou parcial, imposta pelo Estado, em retribuição ao autor de uma infração
penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao Julgador é
possível a aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira fase
da dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade."
(APELAÇÃO N.º 7000584-57.2020.7.00.0000, Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO, Decisão
publicada no DJe de 06/04/2021);

"EMENTA: APELAÇÃO. PARQUET MILICEN. ARTS. 311 e 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. POSTULADO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA COMETIDA E APENA A SER APLICADA.
MINORANTE INOMINADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
MAIORIA.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu. A primeira se infere pela sua
confissão judicial, corroborada com a prova testemunhal. A segunda pelo laudo pericial
definitivo que conclui que a cópia do certificado apresentada não foi obtida do documento
original. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado.
Aplica-se, como in casu, o postulado da consunção quando a falsificação é produzida e utilizada
pelo próprio acusado para um único fim, considerando-se, dessa forma, o uso do documento
adulterado mero exaurimento do falso em si.
Deve ser aplicada, quando do cálculo da pena, na terceira fase da dosimetria, uma
minorante inominada nos casos em que se comprovar uma flagrante
desproporcionalidade entre a conduta típica cometida e a sanção a ela cominada
pela lei penal, conforme orientam os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
Provido o recurso ministerial. Reformada a Sentença.
Decisão por maioria." (Apelação n.º 7000096-10.2017.7.00.0000, Relator: ALVARO LUIZ PINTO,
Decisão publicada no DJe de 6/8/2018);

"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
PEDRADA NAS COSTAS DE SENTINELA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E
AUTORIA. CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA E CULPÁVEL. CRIME APERFEIÇOADO. EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE POR INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.
I - Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o
Civil que desfere pedrada nas costas de Sentinela de serviço, causando-lhe lesões corporais
atestada por laudo pericial.
II - A aptidão do agente para projetar a pedrada nas costas do Sentinela, com pontaria e força
suficiente para produção de lesão, demonstra intransponível contradição para aferir a
atipicidade (ausência de dolo), bem como de excludente de culpabilidade, ambas escudadas na
tese de completa embriaguez que restou sem comprovação nos autos.
III - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento
da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128284139b
mal praticado, com o reconhecimento de minorante inominada.
IV - Apelo defensivo provido parcialmente, para minorar a reprimenda e conceder o benefício
da suspensão condicional da pena (sursis). Decisão majoritária.". (Apelação nº 7000636-
53.2020.7.00.0000, Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Decisão publicada no DJe de
16/8/2021); e

"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
REAÇÃO VIOLENTA À ORDEM DE DESPERTAR AO NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO PLANTÃO
DESAFIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o
Soldado que, ao ser acordado pelo plantonista de alojamento, desfere-lhe um soco para
silenciar a alvorada, desafiando assim a autoridade do plantão da hora. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como
expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o
reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a
reprimenda. Decisão unânime." (Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303, Relator: Ministro
JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no DJe de 6/2/2017).
11. Assim, passo à revisão da dosimetria da pena, seguindo a mesma linha de entendimento dos transcritos
precedentes desta Corte.
11.1 Na primeira fase, atento ao disposto no art. 69 do CPM, por se tratar de réu primário e com bons
antecedentes e por lhe serem favoráveis as demais circunstâncias judiciais, mantendo a mesma pena fixada
pelo Juízo a quo, ou seja, 3 (três) anos de reclusão.
11.2 Na segunda fase, na mesma linha da Sentença recorrida, a pena dever ser mantida no patamar de 3 (três)
anos de reclusão, considerando que não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.
11.3 Na terceira fase, seguindo a orientação jurisprudencial desta Casa, aplico a minorante inominada
reduzindo-se a pena na fração de 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva no patamar de 1 (um) ano de
reclusão, sendo o suficiente se consideradas as circunstâncias inerentes ao presente caso concreto.
12. Assiste ao apelante o direito de recorrer em liberdade, conforme também foi reconhecido na Sentença.
13. O apelante preenche os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a
da alínea "a", ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da alínea "c" do
§ 2º do art. 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
14. Porém, considerando que a pena definitiva restou fixada no patamar de 1 (um) ano de reclusão e como a
Denúncia foi recebida em 11/1/2017, a Sentença condenatória publicada em 27/4/2021 e o trânsito em julgado
para o Ministério Público Militar ocorreu em 11/5/2021, (Eventos 1, documento 16, 170 e 176, do Processo de
origem), forçoso é admitir a extinção da punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição, na forma
retroativa, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 1º, ambos do CPM.
Por essas razões, votei vencido, dando provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação
imposta pelo Juízo a quo, reduzir a pena aplicada ao ex-Cb Ex MACLIDES FERREIRA BENTES para 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/02/2022 15:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128284139b
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, mantendo-se o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade. Em consequência, julguei extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da
prescrição, na forma retroativa, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 1º, ambos
do CPM.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor